Tribunal: TJDFT
Processo: 0701218-45.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM IDPJ. CURADORIA ESPECIAL. ATUAÇÃO MERAMENTE FORMAL. DESCABIMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica instaurado em fase de cumprimento de sentença e determinou o pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Curadoria Especial.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil; e (ii) estabelecer a legalidade da fixação de honorários sucumbenciais no incidente julgado improcedente, especialmente em favor da Curadoria Especial.
III. Razões de decidir
3. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional, regida pela Teoria Maior, exigindo prova de abuso caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
4. A mera frustração da execução, a inexistência de bens penhoráveis ou o encerramento irregular das atividades empresariais não autorizam, por si sós, o afastamento da autonomia patrimonial.
5. A identidade de sócio, a similitude de objeto social e a coincidência de endereço entre empresas configuram indícios insuficientes, quando desacompanhados de prova robusta de abuso da personalidade jurídica.
6. O ônus da prova quanto aos requisitos da desconsideração incumbe à parte requerente, não sendo possível presumir a ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
7. É cabível, em tese, a fixação de honorários sucumbenciais em incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando houver efetiva resistência e atuação jurídica relevante.
8. A atuação da Curadoria Especial restrita à mera ciência do feito, sem apresentação de defesa de mérito ou formação do contraditório, não justifica a condenação em honorários sucumbenciais.
9. A fixação de honorários em favor dos patronos da parte executada original mostra-se indevida quando não demonstrado trabalho jurídico adicional autônomo no incidente.
IV. Dispositivo
10. Agravo de instrumento conhecido. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. No mérito, parcialmente provido para afastar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, mantida a improcedência do incidente.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.018.613/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 2/3/2026; STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 2.042.753/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 15/4/2024; TJDFT, Acórdão 2088766, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 05/02/2026; TJDFT, Acórdão 1603162, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 09/08/2022.